Tribunal: TJSP
Processo: 1501291-92.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS, COM REDUTOR APLICADO EM EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REGIME INICIAL MITIGADO PARA O INTERMEDIÁRIO, PROPORCIONAL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO E COM OS CRITÉRIOS DESTA COL. 2a CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA POR SER RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PENA DE

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS, COM REDUTOR APLICADO EM EXTENSÃO INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REGIME INICIAL MITIGADO PARA O INTERMEDIÁRIO, PROPORCIONAL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO E COM OS CRITÉRIOS DESTA COL. 2a CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA POR SER RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PENA DE MULTA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.